Tribunal: STF
Processo: HC 96260
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO. CRIME HEDIONDO. LIVRAMENTO 
   CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA 
   PENA. ORDEM DENEGADA.
A "decisão do Superior Tribunal de Justiça,
   questionada neste habeas corpus, está em perfeita consonância 
   com o entendimento deste Supremo sobre a hediondez dos crimes de 
   estupro e atentado violento ao pudor, mesmo que praticados na sua 
   forma simples" (HC 90.706, rel. min. Cármen Lúcia, DJ 23.3.2007, 
   p. 108).
Daí por que não há como ser concedido o "benefício de 
   livramento condicional ao Paciente, pois não satisfeito o 
   requisito objetivo de cumprimento de 2/3 da pena imposta" (HC 
   90.706, rel. min. Cármen Lúcia, DJ 23.3.2007, p. 108).
Ordem 
   denegada.